Tribunal: TJDFT
Processo: 0729267-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729267-72.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LUÍS CARLOS FONTOURA CARPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Embora a Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1) tenha tramitado na Justiça Federal contra o Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União, infere-se que a condenação pecuniária foi imposta somente contra o Banco do Brasil. Assim, sequer há razão para incluir o Banco Central e a União no polo passivo do pedido de liquidação de sentença, na medida em que, como visto, não foram condenados a devolver eventuais valores pagos a maior pelo mutuário. Inexiste, portanto, litisconsórcio passivo necessário unitário. 2. Existindo responsabilidade solidária, aplicável o art. 275 do Código Civil, para autorizar ao credor dirigir a sua pretensão contra um ou alguns dos devedores. Por fim, sem olvidar que a sentença coletiva tem validade em todo o território nacional (Tema 1.075 do STF), estando no polo passivo da ação originária apenas o Banco do Brasil, a competência para processar e julgar a demanda é desta justiça comum distrital (Súmula 508 do STF). 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, negado provimento. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 43, 130, inciso III, e 516, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 275 e 285, ambos do Código Civil, 93, caput, e 98, §2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porque, sendo o BB, o BACEN e a União condenados solidariamente a pagar a dívida, é imprescindível o chamamento das referidas instituições e o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJMG, TJPR e TRF3. Requer no ID 33667912 – Págs. 2 e 13 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 43, 130, inciso III, e 516, inciso II, todos do CPC, 275 e 285, ambos do CCB, 93, caput, e 98, §2o, ambos do CDC, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça “tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União" (AgInt no AREsp 1922189/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 17/12/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1861436/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 23/2/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015